Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747555-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VILMA DIAS CARDOSO RECORRIDO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Regularidade formal da sentença. Validade da procuração com data anterior à do ajuizamento da demanda. Obrigação de não fazer c/c reparação de dano moral. Matéria apreciada em outro processo somente nele pode ser revisada. Litigância de má-fé não configurada. A recorrente alega infringência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.566, inciso II, e 1.659, inciso IV, ambos do Código Civil, ao argumento de que a certidão de casamento atualizada teria comprovado a cessação do enlace matrimonial entre os cônjuges. Verbera que as partes não possuem o mesmo domicílio conjugal; b) artigo 1.644 do CC, porquanto entende que deve ser afastado o caráter solidário da obrigação, tendo em vista que as partes não mais vivem maritalmente; e c) artigos 82 do Estatuto do Idoso e 1.025 do CPC, bem como enunciado 98 da Súmula do STJ, asseverando que não deveria ter sido aplicada multa aviltante à recorrente, por suposto caráter protelatório. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “a” e “c”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Argui, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, afirmando que os danos morais em virtude de violação do direito de imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em casos tais, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.566, inciso II, 1.644 e 1.659, inciso IV, todos do CC, 82 do Estatuto do Idoso, bem como 1.025 do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 98 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.117.009/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto às arguidas divergências interpretativas, tendo em vista que, em relação à tese dos danos morais, “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Demais disso, não houve cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027